Tribunal: TJES
Processo: 0000291-84.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000291-84.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOASLEI ROCHA DOS ANJOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000291-84.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOASLEI ROCHA DOS ANJOS, MARCELO SALLAS LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LIETE VOLPONI FORTUNA - ES7180-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por JOASLEI ROCHA DOS SANTOS e MARCELO SALLAS LINHARES contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B da Lei 8.069/90). A defesa de Joaslei arguiu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena ao mínimo legal, além de gratuidade de justiça e honorários advocatícios. A defesa de Marcelo também pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena ao mínimo legal, gratuidade de justiça e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em virtude da alegada ausência de apreciação das teses defensivas do apelante Joaslei na sentença; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva dos apelantes no crime de roubo majorado, ensejando a absolvição; e (iv) saber se a dosimetria da pena, especialmente a pena-base e as majorantes, foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. Prescrição do crime de corrupção de menores: A pena de 1 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90) acarreta o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme o artigo 109, V, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia (12/07/2017) e a publicação da sentença (21/07/2023), transcorreram mais de 6 (seis) anos, configurando a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, visto que não houve recurso da acusação.

4. Cerceamento de defesa: Não se configura cerceamento de defesa, pois a sentença fundamentou adequadamente a condenação, analisando as teses defensivas pertinentes e expondo os motivos de convencimento. A ausência de menção expressa a todas as preliminares não implica nulidade sem a comprovação de prejuízo efetivo à defesa, conforme o artigo 563 do Código de Processo Penal.

5. Autoria e materialidade do roubo majorado: A materialidade e autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, auto de apreensão, auto de restituição, e pela prova oral colhida em juízo. Os depoimentos das vítimas foram coerentes e firmes, corroborados pelos relatos dos policiais militares, que são considerados idôneos e gozam de presunção de veracidade. A apreensão dos bens subtraídos com os apelantes reforça a participação deles na empreitada criminosa.

6. Dosimetria da pena: A dosimetria da pena está em conformidade com os critérios legais e constitucionais. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, o que é permitido pela jurisprudência em face da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. As majorantes de concurso de pessoas, emprego de arma (mesmo não apreendida) e restrição da liberdade das vítimas foram corretamente aplicadas, pois comprovadas pelos depoimentos e demais elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Prejudicial de mérito acolhida. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

A prescrição retroativa do crime de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei 8.069/90) configura-se quando o prazo prescricional, calculado com base na pena em concreto e após o trânsito em julgado para a acusação, é superado pelo interregno entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, resultando na extinção da punibilidade.

Não há cerceamento de defesa por ausência de fundamentação quando a sentença, embora não mencione exaustivamente todas as teses defensivas, apresenta motivação suficiente e coerente para a condenação, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo efetivo para a decretação de nulidade processual.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos policiais e apreensão da
res furtiva
, sendo suficiente para comprovar a autoria e materialidade delitiva e afastar a alegação de insuficiência de provas.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal e a aplicação de majorantes são válidas quando fundamentadas em circunstâncias judiciais desfavoráveis (como a culpabilidade e as circunstâncias do crime) e na comprovação dos elementos que as configuram (concurso de pessoas, emprego de arma e restrição da liberdade da vítima), sendo prescindível a apreensão da arma para sua configuração se comprovada por outros meios de prova.

A análise do pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal, que é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
JOASLEI ROCHA DOS ANJOS e MARCELO SALLAS LINHARES,
contra r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e IV do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal (duas vezes) à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 335 (trezentos e trinta e cinco) dias-multa para ambos os apelantes, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do apelante JOASLEI, no id. 13498967, suscita preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.

No mérito, pugna pela absolvição por ausência/insuficiência de provas da autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

A defesa do apelante MARCELO, no id. 13498968, pugna pela absolvição por ausência/insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Por fim, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

Contrarrazões no id. 13498974, pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, no id. 13709708, opinou p
ara
que seja reconhecida de ofício a prescrição do crime do art. 244-B, da Lei 8.069/90, declarando extinta a punibilidade dos apelantes quanto a esse crime, quando aos demais delitos, seja rejeitada a preliminar e negado provimento aos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000291-84.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOASLEI ROCHA DOS ANJOS, MARCELO SALLAS LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LIETE VOLPONI FORTUNA - ES7180-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“
Depreende-se dos autos do fascículo investigativo que, no dia 12/01/2017, aproximadamente às 17h10min, no Bar do Valadão, na saída para a AABB, bairro Alvorada, nesta cidade, os denunciados, em concurso de pessoas com incapazes, subtraíram coisa alheia móvel mediante emprego de arma.

Infere-se que ambos os demandados, em companhia dos adolescentes GEISSON JOSÉ DA SILVA CHARLES SILVA SANTOS e GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS se dirigiram ao estabelecimento comercial acima e inicialmente simularam ser clientes, pedindo refrigerante.

Em seguida, todavia, um deles sacou uma arma de fogo e colocou contra a cabeça do dono do ponto comercial, JOSÉ DUARTE VALADÃO, anunciando o assalto e ordenando que deitasse ao chão.

Enquanto isso, outro envolvido abriu a porta da cozinha e tomou a faca que a esposa da vítima acima, MARIA PENHA DE OLIVEIRA VALADÃO, usava para trabalhar, subtraindo-lhe ainda dois telefones celulares.

Dentre gritos de
"atira na cabeça dele, atira logo, mata ele"
(fl. 10), as vítimas foram trancadas no banheiro do estabelecimento passando os autores dos fatos a subtrair dinheiro, vários produtos do bar e pertences pessoais das vítimas, evadindo-se em seguida.

Com o devido acionamento, a Polícia Militar se posicionou em uma rua que liga o bairro Alvorada, ao bairro Colina e pode visualizar quatro suspeitos, à pé, alguns com facas nas mãos e umas sacolas (fls. 08 e 09), tratando-se dos ora demandados em conjunto com os então adolescentes CHARLES e GUSTAVO.

Após a abordagem, foram apreendidas 02 (duas) facas, estando uma em poder do ora demandado e outra com o então incapaz CHARLES, além dos seguintes objetos:

R$ 648,05 (seiscentos e quarenta e oito reais e cinco centavos);
04 (quatro) telefones celulares, sendo 03 (três) deles pertencentes às vítimas,
01 (um) relógio dourado,
02 (duas) garrafas de vodka Orloff,
09 (nove) energéticos Start,
01 (uma) Fanta laranja, de 250ml;
02 (duas) guas tônicas Antártica, de 350ml;
02 (dois) refrigerantes guaraná Antártica, de 350ml;
04 (quatro) Red Bull, de 250ml;
04 (quatro) cervejas Caracu;
02 (dois) chips Yokitos;
04 (quatro) maços de cigarro GIF.

Extrai-se que o adolescente GEISSON, igualmente envolvido nos fatos, havia sido contido por populares ainda nas proximidades do Bar do Valadão.

A vítima JOSÉ DUARTE VALADÃO reconheceu "os suspeitos presos pela PM como sendo os que estavam em seu bar no momento do assalto", ressaltando que "além daqueles, havia outros dois autores, o que portava a arma e o que os prendeu no banheiro que não foram presos pela PM" (fls. 10 e verso).

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e IV do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal (duas vezes) à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 335 (trezentos e trinta e cinco) dias-multa para ambos os apelantes, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do apelante JOASLEI, no id. 13498967, suscita preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.

No mérito, pugna pela absolvição por ausência/insuficiência de provas da autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

A defesa do apelante MARCELO, no id. 13498968, pugna pela absolvição por ausência/insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Por fim, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

Inicialmente, analiso a prejudicial de mérito suscitada de ofício pela Procuradoria de Justiça.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A Procuradoria de Justiça suscitou a ocorrência da prescrição retroativa em relação ao crime de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei 8.069/90), que, por ser matéria de ordem pública, deve ser conhecida de ofício, conforme o artigo 61 do Código de Processo Penal.

Verifica-se nos autos, que houve o trânsito em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença condenatória.

Assim, a prescrição deve ser analisada com base na pena em concreto aplicada aos réus, em observância ao artigo 110, §1º, do Código Penal.

Considerando que a pena atribuída ao delito de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei 8.069/90) foi de 1 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 4 (quatro) anos, conforme o artigo 109, V, do Código Penal.

O curso do prazo prescricional foi interrompido com o recebimento da denúncia em 12 de julho de 2017 (fls. 146/147). A sentença condenatória foi publicada em 21 de julho de 2023 (fl. 246v). Entre essas duas datas, transcorreram mais de 6 (seis) anos, superando o prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

Não há outras causas impeditivas, suspensivas, ou interruptivas da prescrição no caso.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei 8.069/90), declarando-se extinta a punibilidade de JOASLEI ROCHA DOS SANTOS e MARCELO SALLAS LINHARES, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Com a extinção da punibilidade, todos os efeitos penais e extrapenais da condenação relacionados a este crime são afastados.

Em face do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOASLEI ROCHA DOS SANTOS e MARCELO SALLAS LINHARES, no que tange o crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, em virtude da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (RECORRENTE JOASLEI)

O apelante JOASLEI ROCHA DOS SANTOS arguiu preliminar de nulidade processual, por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que as teses defensivas por ele aduzidas não foram apreciadas na sentença.

Contudo, a alegação não merece prosperar. Para que haja o reconhecimento de nulidade absoluta, é indispensável a comprovação do efetivo prejuízo causado ao recorrente, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal. A mera alegação genérica não é suficiente para a declaração de nulidade.

Ademais, a sentença objurgada apreciou as teses de defesa sustentadas por ambos os réus, as quais estavam circunscritas a pedidos de absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, fixação da pena-base no mínimo legal e honorários advocatícios.

O magistrado fundamentou sua decisão de forma suficiente, externando os motivos de seu convencimento, e formou sua convicção a partir da livre apreciação das provas coligidas nos autos.

É pacífico nos Tribunais que o juiz não é obrigado a explanar sobre todas as teses defensivas no édito condenatório, bastando que exponha de forma clara os fundamentos que embasam sua decisão e que tais fundamentos sejam suficientes para afastar os demais pedidos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona, ao reconhecer a validade da sentença que, embora não aprecie todas as preliminares, apresenta fundamentos suficientes para a condenação.

Eventual omissão poderia ser sanada via embargos declaratórios, o que não foi feito pela defesa, tornando as matérias preclusas.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO (PEDIDO COMUM AOS RECORRENTES)

Os apelantes JOASLEI ROCHA DOS SANTOS e MARCELO SALLAS LINHARES pleiteiam a absolvição, alegando ausência/insuficiência de provas da autoria delitiva.

Sustentam que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento de uma das vítimas e dos policiais militares, que não presenciaram os fatos, e que há dúvidas e contradições no reconhecimento de pessoa feito pelas vítimas.

A análise detida dos autos, contudo, demonstra que a condenação está em plena consonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.

A materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 08/10), auto de apreensão (fls. 44/44v), auto de restituição (fls. 45/45v), e pela prova oral produzida em juízo, que confirmou os elementos de prova coletados na fase extrajudicial.

A vítima JOSÉ DUARTE VALADÃO, inquirida em juízo, descreveu detalhadamente a dinâmica dos fatos, confirmando que o roubo foi praticado por 05 (cinco) indivíduos, alguns aparentando ser adolescentes, com emprego de arma de fogo e ameaças de morte.

Relatou que sua liberdade foi restringida por 30 minutos.

Afirmou que os recorrentes e seus comparsas simularam ser clientes, pediram refrigerante, depois o derrubaram e subtraíram objetos do bar, como celulares, dinheiro, bebidas e cigarros.

Atestou que sua esposa foi rendida na cozinha pelos criminosos. Ressaltou que os objetos roubados foram recuperados no momento da prisão em flagrante e que, na delegacia, reconheceu os apelantes e os adolescentes apreendidos como autores do roubo.

A vítima MARIA PENHA DE OLIVEIRA VALADÃO, ouvida em juízo, ratificou que estava na cozinha quando um dos envolvidos entrou, apontou uma arma de fogo para sua cabeça, tomou a faca que ela usava e a ameaçou de morte caso chamasse a polícia.

Adicionalmente, informou que um dos envolvidos roubou dois telefones que estavam com ela e que, em seguida, ela e seu esposo foram trancados no banheiro do bar enquanto os criminosos fugiram.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre nos presentes autos.

Os depoimentos das vítimas foram claros, firmes e coerentes, sendo confirmados pelo policial militar JOSÉ LUIZ RORIZ, que afirmou que a Polícia Militar foi acionada e localizou os envolvidos escondidos, sendo prontamente reconhecidos pela vítima JOSÉ.

O depoimento do policial militar GUILHERME CARDOSO MARTINS corroborou tal narrativa.

Os depoimentos dos policiais militares são consistentes e harmoniosos com os demais elementos probatórios, gozando de presunção de veracidade, especialmente quando ausente qualquer indício de má-fé ou parcialidade. A defesa não logrou demonstrar a imprestabilidade da prova.

Os adolescentes G.J.S e C.S.S, em fase extrajudicial, confirmaram suas participações no roubo. Embora o adolescente G.P.S tenha negado participação, sua versão não encontra respaldo nos demais elementos.

O apelante MARCELO SALLAS LINHARES, interrogado em juízo, negou os fatos, alegando que estava jogando bola com JOASLEI e que foram abordados pela polícia ao fumar cigarro em um beco, onde encontraram os adolescentes com os objetos do roubo.

O apelante JOASLEI ROCHA DOS SANTOS não compareceu à audiência e teve sua revelia decretada. Em interrogatório extrajudicial, negou a prática do delito e a posse da faca apreendida, mesmo diante do reconhecimento da vítima.

As versões dos recorrentes não encontram respaldo no conjunto probatório e não convencem, visto que as declarações dos réus devem ser analisadas com cautela quando contrariadas por provas robustas e harmônicas.

Os recorrentes não comprovaram suas alegações, ônus que lhes incumbia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

A prova produzida em contraditório judicial comprovou que o roubo foi praticado mediante prévio ajuste e comunhão de desígnios, com emprego de arma de fogo e ameaças de morte, para intimidar as vítimas e reduzir sua resistência.

Os apelantes e os adolescentes simularam ser clientes do bar para surpreender as vítimas e subtrair seus pertences.

A prisão em flagrante dos apelantes, ainda de posse da
res furtiva
, com JOASLEI segurando uma faca, instantes antes da abordagem, reforça a coautoria delitiva e o domínio funcional do fato.

As alegadas contradições nos depoimentos das vítimas não se sustentam, pois elas estavam em ambientes distintos do estabelecimento e narraram o ocorrido sob suas respectivas óticas. O fato de uma das descrições físicas não ser compatível com os apelantes justifica-se pela participação de terceiros não identificados, sem ilidir a responsabilidade de ambos.

Diante do exposto, o conjunto probatório evidencia de forma clara e segura a tipicidade, a antijuridicidade das condutas imputadas aos recorrentes e sua culpabilidade.

DOSIMETRIA

Os recorrentes pleiteiam, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

A dosimetria da pena, em grau recursal, limita-se ao controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios adotados, permitindo correção apenas em casos de distorções
evidentes
ou arbitrariedades.

No presente caso, o juízo de origem, na primeira etapa da dosimetria do crime de roubo, considerou desfavoráveis os vetores "culpabilidade" e "circunstâncias".

A fundamentação apresentada é específica e baseada em elementos concretos que extrapolam os aspectos típicos da infração penal, em consonância com os artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 59 e 68 do Código Penal e o artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da reprimenda no mínimo legal.

O
quantum
de exasperação da pena observou o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, ancorado em dados objetivos do processo e na gravidade concreta do delito.

O acréscimo promovido, em consonância com a jurisprudência que admite frações como 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo cominado, mostra-se proporcional, razoável e suficiente para a reprovação da conduta e proteção dos bens jurídicos.

Quanto às causas de aumento de pena, o conjunto probatório demonstrou que o roubo foi praticado em concurso de pessoas, com a participação de adolescentes, e com emprego de arma de fogo para render as vítimas.

Além disso, houve restrição da liberdade das vítimas, que foram trancadas no banheiro por longos minutos. A apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial são prescindíveis, quando a utilização do meio intimidatório é comprovada por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas, que ocorreu no presente caso.

Portanto, as majorantes reconhecidas devem ser mantidas. Não há reparo a ser feito no processo de individualização das penas, que observou rigorosamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Os apelantes pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça para a isenção do pagamento das custas processuais.

Contudo, a condenação ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme previsto no artigo 804 do Código de Processo Penal.

A análise da miserabilidade jurídica para a concessão do benefício da gratuidade de justiça deve ser realizada pelo juízo da execução penal, que é o foro competente para aferir a real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.

Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça neste momento processual, sem prejuízo de que os apelantes pleiteiem tal benefício na fase de execução.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Liete Volponi Fortuna, OAB/ES 7.180 para cada recurso de apelação criminal apresentado, devendo as certidões de atuação serem expedidas em separado.

Por todo o exposto, voto no sentido de:

ACOLHER
a prejudicial de mérito suscitada de ofício, para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JOASLEI ROCHA DOS SANTOS e MARCELO SALLAS LINHARES em relação ao crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 (corrupção de menores), em virtude da ocorrência da prescrição retroativa, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal e
NEGAR PROVIMENTO

aos recursos de apelação, mantendo inalterada a condenação dos apelantes JOASLEI ROCHA DOS SANTOS e MARCELO SALLAS LINHARES quanto ao crime tipificado no artigo 157, §2, incisos I, II e V, do Código Penal, bem como a dosimetria da pena aplicada, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)